Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. LIMITAÇÕES FUNCIONAIS. NECESSIDADE DE INSPEÇÃO MÉDICA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de readaptação funcional formulado por servidora pública distrital, sob o fundamento de ausência de comprovação das limitações funcionais alegadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e (ii) se o conjunto probatório apresentado é suficiente a embasar o pleito de readaptação funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a ausência da perícia médica decorre exclusivamente de conduta omissiva da parte, a qual perdeu o prazo para o depósito dos honorários periciais. Inexistência de cerceamento de defesa no indeferimento de parcelamento dos honorários periciais, porque o pedido foi apresentado somente após escoado o prazo para depósito do valor estabelecido em juízo para produção da prova técnica. Preliminar rejeitada.
4. A readaptação funcional consiste na investidura do servidor em cargo ou função compatível com as limitações que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
5. A realização da perícia médica é fundamental para se constatar a incapacidade para o cargo atual e a aptidão para novas funções, de modo que a desídia da parte, que inviabilizou a produção da prova pericial, compromete a pretensão deduzida em juízo.
6. A apelante não comprovou o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC/15, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 373, I; Lei 8.112/90 art. 24; LC 840/2011 art. 277.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700732-62.2023.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 5.6.2024. TJDFT, AGI 0703753-49.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 9.6.2023.